Tribunal: TJBA
Processo: 8004566-76.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004566-76.2024.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANAILDE CAVALCANTE DOS SANTOS Advogado(s): ALINE PASSOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). ELIMINAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO. ARTIGO 37, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO PARA ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL PARA DELIMITAÇÃO DAS MICROÁREAS GEOGRÁFICAS. ARTIGO 6º, § 3º, DA LEI Nº 11.350/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA DEFININDO OS LIMITES TERRITORIAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF). ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM MAPEAMENTO INTERNO OU DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA SEM LASTRO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal estabelece que os requisitos para a investidura em cargo público devem ser previstos em lei, não bastando a mera previsão editalícia ou em atos administrativos infralegais. 2.Embora a Lei Federal nº 11.350/2006 exija a residência na área de atuação para o cargo de ACS, o seu artigo 6º, § 3º, delega aos entes federados a definição da área geográfica específica. Tal definição deve observar o princípio da legalidade, exigindo-se que a delimitação das microáreas seja instituída ou autorizada por legislação municipal que confira objetividade e publicidade aos limites territoriais. 3.A ausência de norma local que delimite, de forma clara e objetiva, o que constitui a "área de abrangência" de cada USF retira a legitimidade da exclusão de candidato que reside em localidade limítrofe, uma vez que a administração não se desincumbiu do ônus de provar a existência de lei que fundamente a restrição geográfica imposta. 4.A discricionariedade administrativa na organização das redes de saúde não autoriza a criação de barreiras de acesso a cargos públicos sem o devido amparo no princípio da reserva legal. Precedentes do STF (Súmula Vinculante 44) e do STJ. 5. Recurso Conhecido e Provido. Sentença reformada para conceder a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004566-76.2024.8.05.0072, em que figuram como apelante ANAILDE CAVALCANTE DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora Salvador, .